Tribunal: TCU
Processo: 039.615/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2719/2021-TCU-Plenário Considerando que cuidam os autos de acompanhamento autuado em cumprimento ao disposto na alínea 'd' do Acórdão 2832/2019-TCU-Plenário , exarado no bojo do TC Processo 036.978/2019-1 (peça 2) c/c subitem 1.6.2 do Acórdão 181/2020-TCU-Plenário , que tratam do acompanhamento dos contratos dos contratos de empréstimos/financiamentos firmados pelo BNDES aos estados e municípios; Considerando que a informação de que dando continuidade aos acompanhamentos iniciais realizados nos processos apensados (TC Processo 036.978/2019-1 e TC Processo 038.893/2019-3 ) e considerando os impactos econômicos e financeiros em razão da Covid-19, foi realizada diligência ao BNDES sobre a situação dos contratos de empréstimos/financiamentos aos entes federados, com ênfase especial naqueles que estavam em situação de inadimplência e nas medidas adotadas pelo Banco para atenuar os efeitos da pandemia do novo coronavírus; Considerando, ainda, que as informações e os documentos fornecidos pelo BNDES contemplaram as providências administrativas e judiciais adotadas pelo Banco, no que tange à inadimplência contratual quanto a financiamentos concedidos ao Município do Rio de Janeiro, nos quais foram elencados relatórios de auditoria e notas expedidas, cujo teor elucidou, em significativa medida, os tópicos perscrutados por meio da diligência expedida; Considerando, também, que, no posicionamento atualizado e minucioso dos empréstimos/financiamentos concedidos aos Estados e Municípios, fornecido mediante planilha excel pelo BNDES , contemplando o andamento dos processos judiciais, não foi verificada situação que se caracterize efetivamente como inadimplemento, uma vez que há, somente, termos pendentes de assinatura de termos aditivos, em face da realização de standstill pelo Banco, com vistas a mitigar as consequências financeiras decorrentes do cenário econômico adverso da pandemia de Covid-19; Considerando que não foram identificadas liberações a entes federados inadimplentes; Considerando que o BNDES tem promovido auditorias internas que incrementam o processo de acompanhamento dos empréstimos realizados aos Estados de Municípios; Considerando a conclusão de que os procedimentos levados a efeito pelo BNDES têm sido suficientes para evitar prejuízos ao banco em razão de eventuais defaults de Estados e Municípios, até porque, na hipótese de inadimplemento financeiro, podem-se utilizar as contragarantias do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios e efetuar a retenção dos valores devidos, com os acréscimos legais e contratuais, o que torna muito baixa a hipótese de danos aos cofres do banco motivados pela falta de pagamento de empréstimos por entes da federação; Considerando que foram identificadas oportunidades de melhoria para o processo de acompanhamento de financiamentos concedidos a Estados e Municípios; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso III, 17, inciso VI, 143, inciso III, 241, 254 e V do art. 169 do Regimento Interno inciso do RI/TCU e em conformidade com o disposto no art. 9o da Resolução 315/2020, de 22/4/2020, em expedir as deliberações e comunicações sugeridas e encerrar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; 1. Processo TC- Processo 039.615/2019-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 036.978/2019-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 038.893/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Grazielle Fernandes Pettene, Anna Paula Bottrel Souza (143.502/OAB-RJ) e outros, representando Bndes Participações S.a.; Grazielle Fernandes Pettene, Anna Paula Bottrel Souza (143.502/OAB-RJ) e outros, representando Agência Especial de Financiamento Industrial; Estevao Gomes Correa dos Santos (166.597/OAB-RJ), Lauro Luiz Studart Leao (121.055/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, para fins de aprimoramento do processo de acompanhamento dos financiamentos concedidos a Estados e Municípios, no que concerne à relevância de: a) efetivar as providências administrativas e judiciais necessárias para sanear os processos judiciais motivados pela solicitação, por entes da federação, de suspensão temporária de pagamento de contratos de financiamento, em razão da crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus, bem como para formalizar os necessários aditivos aos referidos contratos, de maneira a espelharem a prorrogação de prazo decorrente do standstill e a manutenção das condições e encargos financeiros originais, computando-se as devidas compensações dos valores eventualmente pagos durante o período de standstill e estabelecendo-se novo cronograma de pagamentos; b) implementar o módulo de obrigações no Sistema de Acompanhamento, com vistas a automatizar o acompanhamento das obrigações contratuais que constam das minutas dos Contratos de Financiamento do banco; c) observar as recomendações proferidas pelo controle interno do banco afetas às constatações elencadas na Nota AT/DEPROC 008/2016, Relatório AT 005/2017, Relatório AT 002/2018, Relatório AT 029/2018, Relatório AT 001/2019 e Relatório AT 017/2019; 1.7.2. dar ciência deste acordão ao representante dos processos originais (TC Processo 038.893/2019-3 e Processo 036.978/2019-1 ) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;